Tribunal: TJSP
Processo: 1001297-88.2020.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e apreensão – Pretensão julgada procedente – Comprovação da mora – Notificação extrajudicial enviada ao endereço da devedora indicado no contrato, mas que não chegou a ser ali recepcionada, retornando com a informação "mudou-se" – Requisito do parágrafo 2o, do artigo 2o do Decreto-lei no 911/69 que se tem por satisfeito, em conta o dever contratual da devedora de

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e apreensão – Pretensão julgada procedente – Comprovação da mora – Notificação extrajudicial enviada ao endereço da devedora indicado no contrato, mas que não chegou a ser ali recepcionada, retornando com a informação "mudou-se" – Requisito do parágrafo 2o, do artigo 2o do Decreto-lei no 911/69 que se tem por satisfeito, em conta o dever contratual da devedora de manter atualizados seus dados cadastrais junto ao credor – Abusividade ou ilegalidade na cobrança de quantias rotuladas de "registro de contrato", "tarifa de avaliação de bem" e "tarifa de cadastro", bem como da taxa de juros estipulada no contrato – Não reconhecimento – Sentença mantida – Apelação não provida.